Tribunal: TJDFT
Processo: 0702681-33.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. VALIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo. Em tais situações, a prova oral supre inclusive, para fins de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), eventual ausência de laudo pericial.
2. A ausência de apreensão da arma de fogo utilizada não erige o óbice ao reconhecimento da causa de aumento de pena, pois, tendo sido hábil à intimidação da vítima, como ocorrido na espécie, passou a ser dispensável a demonstração de sua potencialidade lesiva, se a utilização da arma foi suficientemente comprovada pelas declarações da vítima.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.